Tribunal: TJDFT
Processo: 0745675-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE AUTOGESTÃO EMPRESARIAL. CAIXA SAÚDE. ENTIDADE SEM PERSONALIDADE JURÍDICA GERIDA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE PREVISTO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA SEMELHANTE À DISCUTIDA NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA TEMA N. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PREJUDICADO.
1. Apesar de não constar expressamente do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil, o colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).
2. Segundo entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência n. 165.863/SP (2019/0140083-1), julgado em 11/3/2020, em Incidente de Assunção de Competência (Tema IAC n. 5), compete à Justiça comum o julgamento das demandas entre usuário e operadora plano de saúde, exceto quando o plano é organizado na modalidade autogestão empresarial, sendo operado pela própria empresa contratante do trabalhador, hipótese em que competência é da Justiça do Trabalho.
3. Caso concreto em que a decisão agravada, considerando ser a situação fática e jurídica do processo de referência a mesma retratada na Justiça no Conflito de Competência n. 165.863/SP, bem como o efeito vinculante do precedente nele firmado, declina para a Justiça Especializada do Trabalho a competência para apreciar e julgar a lide.
4. Recursos Conhecidos. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.